Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728299-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: RONALDO XAVIER DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA MISTA ROMA (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum, proposta por RONALDO XAVIER DE OLIVEIRA em desfavor de PHM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA E COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 31.846,73 na conta bancária das empresas requeridas, por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 133692389 dos autos originais): “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por AUTOR: RONALDO XAVIER DE OLIVEIRA em desfavor de REU: PHM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, que entrou em contato com a parte requerida para formalização de contrato de mútuo para a compra de um imóvel. Narra que segundo tratativas com o primeiro réu, o empréstimo foi aprovado e ficou entabulado que o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) seria por meio de uma entrada de R$ 26.116,48 (vinte e seis mil cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) e 300 (trezentas) parcelas de R$ 1.798,00 (um mil setecentos e noventa e oito reais). Informa que contraiu empréstimo junto ao BRB para conseguir o valor da entrada. Contudo, afirma que foi induzido a adquirir carta de crédito, mediante falsas promessas, de modo que após a transferência dos valores da entrada, nenhumas das promessas contratuais foram cumpridas, sendo as parcelas superiores às contratadas e não havendo a liberação imediata dos valores, por se tratar de Consórcio. Narra que foi bloqueado pelos representantes da primeira requerida e em contato com a segunda requerida essa informou que não possuía relação jurídica com a primeira ré. Em sede de tutela de urgência, requer seja determinado por este Juízo o bloqueio do valor de R$ 31.846,73 (trinta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) referente ao valor dado de entrada pelo Requerente e valor das parcelas pagas, junto as contas bancárias das Requeridas; seja declarada a nulidade do contrato de consórcio e a devolução imediata dos valores pagos. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando detidamente o feito, vê-se que há a incidência direta do CDC. Não tem sido raros os casos de alegações de pessoas naturais que, atraídas por uma propaganda que se mostrou posteriormente falsa, acabam por ingressar, contra sua vontade, em consórcios dos mais variados tipos. As alegações do autor são plausíveis. Apesar de alguns dos documentos juntados conterem a palavra “consórcio” e “consorciado”, há prints de conversa de WhatsApp em que estão constantes as promessas narradas pelo autor acerca dos valores da parcela, bem como sobre aquisição de um empréstimo com promessa de contemplação de valores de forma diversa de um consórcio. Ademais, compõe a probabilidade do direito alegado as reclamações registradas e notícias juntadas, as quais indicam uma reiteração da conduta narrada pela parte autora. Ademais, a relação jurídica entre as empresas está demonstrada, em análise preliminar, pelos valores de parcela pagos pelo requerente, os quis tinham como beneficiário a segunda requerida. Estes fatos, em juízo preliminar, são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, mormente porque o autor é consumidor e, portanto, vulnerável do ponto de vista da informação. Há perigo ao resultado útil do processo, igualmente, tendo em vista a profusão de causas com idêntico conteúdo, conforme se verifica por simples pesquisa do nome das requeridas no site deste Tribunal. Por fim, a medida é reversível, porque caso ao final o autor não se seja vencedor no processo, bastará o desbloqueio da quantia. Sendo assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 31.846,73 (trinta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) na conta bancária das empresas requeridas, por meio do sistema SISBAJUD. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.”. Em suas razões recursais (ID 38641470), afirma que o agravado firmou contrato de consórcio para obtenção de carta de crédito no valor de R$ 450.000,00 para a aquisição futura de imóvel, com o adiantamento da taxa de administração no valor de R$ 26.116,48, além de 300 parcelas de R$ 1.798,00. Argumenta que o juízo a quo determinou o bloqueio do valor da taxa de administração adiantada pelo agravado, sem observar a ausência de risco de dano ou resultado útil ao processo. Afirma que não há prova de que a empresa agravada esteja dilapidando o patrimônio ou, ainda, o risco de frustação do recebimento dos valores quando do provimento final. Alega que é uma empresa séria e consolidada. Argumenta que a agravante segue estritamente o que está disposto na Lei do Consórcio, sendo o sorteio ou lance as únicas formas de contemplação. Afirma que o processo deve ser submetido a uma ampla fase instrutória e não há prova de que houve vício na contratação. Assevera que o contrato assinado pelo agravado contém informação clara de que se tratava de consórcio. Alega que o agravado foi incluído no grupo do consórcio e deve respeitar as regras. Argumenta que o bloqueio judicial acarretará prejuízo aos demais consortes/clientes, os quais serão lesados com a devolução de valores pertencentes ao fundo comum. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que os valores sejam imediatamente desbloqueados em todas as contas bancárias da agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado afirma que foi vítima de propaganda enganosa por parte das rés, que culminou na contratação de consórcio de imóvel, quando, na verdade, teria negociado contrato de financiamento imobiliário com a agravante, visando adquirir imóvel para residir, uma vez que havia se divorciado recentemente e estava sem local para morar. Inicialmente, deve-se observar que incidem no caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Administradora do consórcio é fornecedora de Serviços e o consorciado é o destinatário final, conforme prevê os artigos 2o e 3o do CDC. Assim sendo, aplicam-se as regras e princípios do CDC tanto à instituição que realizou a intermediação financeira, quanto à cooperativa (agravante) que administra o consórcio. No presente agravo de instrumento foi juntado áudio da conversa mantida com o agravado, relativo ao controle de qualidade da empresa, conforme documento de ID 38641475. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, depreende-se do diálogo realizado que o agravado, em princípio, foi informado que o contrato firmado entre as partes era de consórcio. Além disso, o agravado, ao ser questionado se tinha conhecimento das cláusulas contratuais, a forma como funcionava o consórcio e as condições para que seja contemplado, respondeu positivamente. Chama atenção dessa relatora, em análise superficial, que o agravado foi questionado se algum vendedor lhe havia assegurado prazo certo para o recebimento da carta de crédito, tendo aquele respondido que não. Assim sendo, ainda que haja conversas de WhatsApp que não são claras acerca das condições que o vendedor teria passado ao agravado no momento da contratação (ID 126654510 dos autos originários), o áudio juntado no presente agravo de instrumento indica, em princípio, que o agravante teve conhecimento de que estava celebrando contrato de consórcio. Inclusive, em nenhum momento do diálogo travado, que pode ser reproduzido no áudio anexado ao presente recurso, consta que o agravado questionou ou se insurgiu quanto à contratação do consórcio e às cláusulas pactuadas. Pondera-se, ainda, que do contrato assinado pelo agravado consta de forma clara que se tratava de contrato de consórcio, com a afirmação em negrito de que não eram comercializadas cotas contempladas (ID 386414714). Desse modo, não é possível, no juízo de cognição sumária e precária, deduzir a existência do vício na contratação do consórcio. No caso faz-se necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação do contrato de consórcio e para apurar eventual falha no dever de informação do consumidor. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias e máculas na contratação do contrato de consórcio. Contudo, nesta fase inicial, não se mostram verossímeis as alegações do agravado no sentido de que teria sido ludibriado por preposto da empresa agravante na contratação do consórcio. O perigo da demora também está presente, uma vez que o arresto da quantia determinada pelo juízo a quo poderá ensejar prejuízo aos demais consorciados, diante da retirada do valor do fundo comum. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para liberar eventuais valores bloqueados nas contas da agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem, com urgência para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora